Tribunal: CARF
Processo: 13654.000089/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.000089/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.629 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
SAO JOSE DO ALEGRE PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FORNECIMENTO
DE
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. INXISTÊNCIA DE ADESÃO AO PAT.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O valor referente ao fornecimento de alimentação in natura aos empregados,
mesmo sem a adesão ao programa de alimentação aprovado pelo Ministério do
Trabalho PAT, não integra o salário de contribuição, conforme dispõe o Ato
Declaratório PGFN no 03/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13654.000089/2009-16, em face do acórdão no 09-27.776 (fls. 143/147), julgado pela 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), em sessão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000089/2009-16
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.629 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000089/2009-16

realizada em 13 de janeiro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração - AI DEBCAD n° 37.208.502-4 emitido e consolidado
em 02/02/2009, no valor de R$35.125,57.
A Ação Fiscal iniciou-se com a ciência pelo sujeito passivo, por via postal AR (fls. 22),
do Termo de Início da Ação Fiscal — TIAF em 25/09/2008, fls. 20/21.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 28/31, a abrangência da fiscalização consistiu na
verificação das folhas de pagamentos do período de 02/2004 a 12/2005 e quanto as
notas de empenho a averiguação pontual nas competências de 03/2004 e 11/2005,
porém com relação a rubrica cesta básica, o período de apuração foi de 02/2004 a
12/2005.
Relata em síntese que:
- A competência 01/2004, foi abrangida pela decadência em virtude da Súmula
Vinculante n°08 do STF, Parecer PGFN/CAT 1617/2008.
- Tem como fato gerador as contribuições devidas por servidores, incidentes sobre a
rubrica cesta básica, concedida por liberalidade pelo órgão aos servidores ativos,
demonstrada no Relatório de Lançamentos — Levantamento CB — CESTA BÁSICA.
- A remuneração dos segurados citados no item anterior foi apuradas na forma definida
pelo art. 28, inciso 1 da Lei n° 8.212/91.
- A base legal que ensejou o presente auto de infração encontra-se na legislação
constante do relatório FLD — Fundamentos Legais do Débito, que integra este AI,
especialmente a Lei n°8.212/91 e o Decreto n°3.048/99.
- Como os valores das contribuições sociais devidas, lançados, não foram informados
pelo Município nas GFIP, será encaminhado relatório específico ao Ministério Público
Federal pela ocorrência, em tese, do crime de sonegação de contribuições
previdenciárias previsto no art. 337-A do Código Penal.
Em 16/02/2009, este processo foi apensado ao processo de n° 13654.000088/2009-63
(fls. 116).
O sujeito passivo foi cientificado da presente autuação por via postal AR em
10/02/2009, fls. 01 e 114; e, apresentou impugnação em 12/03/2009 (fls. 117/138), onde
requer o seu cancelamento alegando em síntese que:
- O Município de São José do Alegre, por meio da Lei Municipal n° 786, de 25 de junho
de 2001, autorizou e implantou a concessão de cestas básicas aos servidores públicos
municipais, abrangendo tanto os ativos como os inativos (doc. 03).
- A partir de então, todos os servidores públicos municipais, além do salário mensal,
passaram a receber, como auxílio, uma cesta básica composta dos seguintes itens:
(...)
- Ressalte-se que o referido benefício foi uma forma encontrada pelo Município de São
José do Alegre de colaborar com os servidores públicos e suas famílias, e não uma
forma indireta de remunerá-los.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.629 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000089/2009-16

- Cita o art. 28, § 9°, da Lei n° 8.212/91.
- ...para que o benefício da cesta básica fosse considerado salário indireto percebido
pelo servidor, deveria também ser considerado como resultante direta de sua força de
trabalho, uma verdadeira recompensa e, neste caso, é impossível tal afirmação.
- Colaciona doutrina e. jurisprudência que se posicionam no sentido de afastar a
incidência de contribuição previdenciária sobre as cestas básicas concedidas aos
servidores públicos.
- ... há ainda que se considerar que, com o advento da Lei n° 101/00 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), não pode o Poder Público (União, Estados e Municípios)
contrair parcelamento, ou arcar com qualquer despesa, que não haja previsão em sua
L.O.A
- A Lei Municipal n° 922/2008, que estimou a receita e fixou a despesa para o exercício
de 2009, não fez previsão de pagamento ao INSS, eis que o Município não se considera
seu devedor. Por isso, ad argumentandum tantum, for considerado legítimo lançamento
em comento, não há como ser quitado, nem mesmo parcelado neste exercício.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2005
AI DEBCAD N°37.208.502-4 de 02/02/2009
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NÃO RECOLHIMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS. CESTA BÁSICA. FORNECIDA EM
DESACORDO COM O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR -
PAT.
Constatado o não recolhimento de contribuições tratadas na Lei n° 8.212/91, a
fiscalização lavrará o respectivo auto de infração.
A alimentação fornecida pela empresa a seus empregados em desacordo com o
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT integra o salário de-contribuição para
os fins da Lei n° 8.212/91.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 150/161,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.629 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000089/2009-16

Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Alimentação in natura.
A contribuinte se insurge quanto ao levantamento "CB – Cesta básica”, referente a
contribuições incidentes sobre remunerações pagas em forma de utilidades (alimentação).
O
Ato
Declaratório
PGFN
no
03/2011
autorizada
à
dispensa
da
PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL de apresentação de contestação e de
interposição de recursos que verem sobre pagamento in natura do auxílio alimentação não há
incidência de contribuição previdenciária:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
(grifou-se)
Portanto, o valor referente ao fornecimento de alimentação in natura aos
empregados, mesmo sem a adesão ao programa de alimentação aprovado pelo Ministério do
Trabalho PAT, não integra o salário de contribuição, conforme dispõe o Ato Declaratório PGFN
no 03/2011.
Desse modo, tratando-se o auto de infração em questão exclusivamente do
levantamento “CB – Cesta básica” de contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, não
descontadas dos segurados, incidentes sobre a rubrica cesta básica (fornecimento in natura do
auxílio alimentação), entendo que deve ser afastada a tributação em questão.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.629 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13654.000089/2009-16

Fl. 170
DF CARF MF
Original